Tribunal: TJES
Processo: 5002316-33.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão julgador: LYRIO REGIS DE SOUZA LYRIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Data de julgamento: 2022-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5002316-33.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS e outros
RELATOR(A
):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002316-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON

Advogados do(a) AGRAVANTE: LIVIA JUSTINIANO PAGANI - ES35696, JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI - ES34865-A
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS, JOSE GERALDO CEZAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENA SORTE MARTINS - ES18418

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração opostos p
or

Altair de Souza Possebom

visando a integração do
A
córdão (
ID nº
2831284
) proferido por esta Colenda Câmara no julgamento d
o

agravo de instrumento
,

que, à unanimidade,
negou

provimento ao recurso
do ora embargante
.
Nas razões apresentadas

no ID nº
2896154
, o recorrente sustenta
(i)

omissão
quanto
a
existência de contrato de aluguel assinado pelo agravado;
(ii)
a existência de notificação extrajudicial comprova o inadimplemento
;
(iii)
ocorrência de prescrição para pleitear a anulação da escritura pública, a qual é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição
.

C
ontrarrazões
no ID nº 3168777 pela primeira embargante. Desnecessária a intimação do segundo embargante
.
É o breve relatório.
Peço dia para julgamento
.

Vitória, ES, datado e assinado eletronicamente.

LYRIO RÉGIS DE SOUZA LYRIO

Desembargador Substituto

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5002316-33.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ALTAIR DE SOUZA POSSEBON

Advogados do(a) AGRAVANTE: LIVIA JUSTINIANO PAGANI - ES35696, JAMILLY DE OLIVEIRA GUASTI - ES34865-A
AGRAVADO: MARIA ONICE DOS SANTOS, JOSE GERALDO CEZAR

Advogado do(a) AGRAVADO: LORENA SORTE MARTINS - ES18418

V
OTO

Senhor Presidente.

A irresignação veiculada nestes aclaratórios baseia-se na alegação de que o julgado atacado é
omisso

(i)

quanto
a
existência de contrato de aluguel assinado pelo agravado;
(ii)

que
a existência de notificação extrajudicial comprova o inadimplemento
contratual
;
(iii)
ocorrência de prescrição para pleitear a anulação da escritura pública, a qual é matéria de ordem pública e pode ser conhecida em qualquer grau de jurisdição
.

Para interposição dos embargos de declaração é necessário a indicação do ponto obscuro, contraditório, omisso ou para corrigir erro material, nos termos do art. 1.023
caput
do CPC
1
. E após o confronto do
decisum
recorrido e das razões recursais apresentadas, verifico que s
em razão o recorrente. Explico.

Em rápida análise do
julgado
que se visa integrar é possível verificar que
a premissa utilizada pelo voto do Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior consist
iu
na ausência de
formalização do instrumento de contrato, eis que não constou
assinatura
dos ora embargados
no contrato de locação colacionado nos ID nº
11580628, 11580630 e 11580633.

Ocorre que
não há como acolher a tese de omissão no tocante a
não manifestação quanto a
existência de contrato assinado pelo embargante e pelo segundo embargado (José Geraldo Cezar), no ID nº
11888426, 11888442, 11888448; 11888664
, uma vez que
não está

vigente
.

Isso porque fica e
vidente que a
pretensão trazida neste recurso
baseia-se no inadimplemento contratual a partir de
outubro de 2021
e,
em contrapartida,
o

documento
dito como
assinado, contém

a
cláusula

segunda,
cujo
prazo de vigência
foi fixado
entre

01

de

janeiro

de

2017

até

01

de janeiro de 2021
,
o qual não pode
servir
para o fim pretendido neste recurso –
despejo da primeira embargada
.

Assim, padece de vício nesse sentido, estando escorreita a premissa utilizada, ficando a dúvida quanto a real intenção do recorrente em tentar fazer crer que o contrato está devidamente formalizado e produzindo efeitos
quando na verdade não está,
sobretudo porque há discussão em outra demanda acerca de possível venda simulada entre o segundo embargado (ex-marido da primeira embargada) com o embargante
.

Neste contexto, por via de consequência, tampouco pode ser considerado como prova do inadimplemento a notificação extrajudicial de despejo quando não há prova antecedente do contrato de locação
em vigor
, este essencial à comprovação do negócio jurídico entre as partes.

Ademais, não há omissão quanto a tese de prescrição, uma vez que a anulação d
e

escritura pública
de compra e venda está sendo discutid
a
em ação própria
(Processo nº 5000127-44.2022.8.08.0045)
, meio pr
opício
para verificação da ocorrência da mencionada prejudicial, especialmente para fixação do termo inicial para sua contagem,
no tocante a
aferição do momento em que a primeira embargada tomou conhecimento d
a
possível fraud
e, elementos estes que não estão bem esclarecidos nesta oportunidade
.

Assim,
efetivamente
inexiste
omissão
a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL. contradição. INEXISTÊNCIA. Ausência DE MÁCULA NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.
1) A pretensão de simples rediscussão da controvérsia não dá margem à oposição de declaratórios. Precedentes do STJ. 2) Revelam-se improcedentes os embargos de declaração em que as questões levantadas traduzem inconformismo com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade.
3) Recurso desprovido. ACORDA a Egrégia Segunda Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, conhecer do recurso e a ele negar provimento. Vitória, 14 de agosto de 2018. DESEMBARGADOR PRESIDENTE/RELATOR(TJES, Classe: Embargos de Declaração Ap, 024151516184, Relator: JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 14/08/2018, Data da Publicação no Diário: 22/08/2018) (grifei)

Por fi
m,
não
é desnecessário lembrar que “
n
os termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas”.
2

Diante do exposto,
REJEITO os embargos de declaração
.

É como voto.

1
Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

2
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.

VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
029 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - GETULIO MARCOS PEREIRA NEVES (Vogal)
Acompanhar

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N
O AGRAVO DE INSTRUMENTO
.
OMISSÃO
.
AUSÊNCIA DE VÍCIO NO JULGADO.

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
REJEITADOS
.

1.
Inexiste
omissão,
uma vez que
constou expressamente no Acórdão a

e
vid
ência

quanto a

pretensão trazida n
o
recurso
base
ou
-se no inadimplemento contratual a partir de outubro de 2021 e,
em contrapartida,
o

documento
dito como
assinado, contém

a
cláusula segunda,
cujo
prazo de vigência
foi fixado
entre
01 de janeiro de 2017
até
01 de janeiro de 2021,
o qual não pode
servir
para o fim pretendido neste recurso –
despejo da primeira embargada
.

2.

Neste contexto, por via de consequência, tampouco pode ser considerado como prova do inadimplemento a notificação extrajudicial de despejo quando não há prova antecedente do contrato de locação
em vigor
, este essencial à comprovação do negócio jurídico entre as partes.
3.

Ademais, não há omissão quanto a tese de prescrição, uma vez que a anulação d
e

escritura pública
de compra e venda está sendo discutido em ação própria
(Processo nº 5000127-44.2022.8.08.0045)
, meio pr
opício
para verificação da ocorrência da mencionada prejudicial, especialmente para fixação do termo inicial para sua contagem,
no tocante a
aferição do momento em que a primeira embargada tomou conhecimento d
a
possível fraud
e, elementos estes que não estão bem esclarecidos nesta oportunidade
.

4.

Assim,
efetivamente
inexiste
omissão
a ser sanad
a

que d
esse
azo ao manejo deste recurso,
mostrando-se a inviável a pretensão da recorrente

pela via estreita dos aclaratórios
,
pois
trata-se de
rediscu
ssão

d
a matéria
já exaustivamente debatida,
estando, portanto,
a matéria
prequestionada
.
5
.

“
Nos termos do entendimento do STJ, o julgador não está obrigado a refutar expressamente todos os argumentos declinados pelas partes na defesa de suas posições processuais, desde que pela motivação apresentada seja possível aferir as razões pelas quais acolheu ou rejeitou as pretensões deduzidas
(
RHC 126.853/SP, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020.
)
.

6
.

Embargos de declaração
rejeitados
.

DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.